Tribunal: STF
Processo: RHC 262239
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.006.651/CE (e-doc. 30).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 15 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado)(e-doc. 9).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 11).



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente a impetração (e-doc. 15), ao que sobreveio o mencionado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa afirma que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (13 anos e 1 mês) com majoração de 1/8, sob o fundamento de “culpabilidade desfavorável” pela suposta premeditação do crime. Sustenta que a premeditação já integra a qualificadora do motivo torpe reconhecida pelo Júri, de modo que sua nova valoração para aumentar a pena-base configura bis in idem, violando os princípios da legalidade e da individualização da pena. Argumenta que não se trata de reexame de provas, mas de flagrante ilegalidade na dosimetria. 



    6. Requer o redimensionamento da pena, excluindo a valoração negativa da culpabilidade e fixando a pena-base no mínimo legal.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo regimental no habeas corpus, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a apontar a incidência do Verbete nº 182 da Súmula daquele tribunal, pois não refutado o fundamento principal da decisão agravada, relativo à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator